Tribunal: TJMT
Processo: 1030693-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030693-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO ALVES - CPF: 793.837.509-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu a exigibilidade da cédula rural pignoratícia, apesar da alegação de ausência de prova da liberação dos valores contratados.

2. O embargante aponta omissão e contradição quanto à análise da liquidez e certeza do título executivo, sustentando que o documento juntado não comprova o repasse do valor pactuado, mas apenas autoriza pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de ausência de prova da efetiva entrega dos recursos e da consequente inexigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão ou contradição na decisão recorrida, que enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso e reconheceu a exigibilidade da dívida com base na documentação apresentada.

5. O acórdão fundamentou que a declaração de recebimento do bem financiado, assinada pelo devedor, é prova suficiente da fruição do crédito.

6. Os embargos se revelam como tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade que não se coaduna com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão que analisa expressamente a prova da exigibilidade do título executivo. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jose Rogerio Alves contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, e manteve integralmente a decisão recorrida.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar ponto crucial do recurso, qual seja, a ausência de prova da efetiva liberação dos valores contratados, elemento que entende ser imprescindível para caracterização da exigibilidade do título executivo extrajudicial. Afirma que o documento apontado como comprobatório do crédito, o “Demonstrativo de Recebimento de Bem”, representa apenas uma autorização de pagamento, não servindo como prova de repasse financeiro. Aponta ainda contradição entre a data do referido documento e a data indicada como início do contrato no extrato de cálculo juntado pelo Banco, o que reforçaria a ausência de liquidez e certeza do título.

Com fundamento no art. 1.022, II e III, do Código de Processo Civil, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos, a fim de que se reconheça a inexigibilidade da cédula rural, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos indicados para interposição de recurso especial.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, porquanto ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Sustenta que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, em desacordo com a finalidade legal do recurso (id 329063869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Na leitura das razões recursais e do acórdão impugnado, não se verifica a existência dos vícios alegados. O julgado embargado enfrentou, com a devida fundamentação, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo sido expressamente analisado o conjunto probatório constante dos autos e sua suficiência para comprovar a existência, liquidez e exigibilidade da dívida. O colegiado assentou, com clareza, que a declaração de recebimento subscrita pelo próprio devedor atesta a entrega das 300 matrizes bovinas objeto da operação financiada, reconhecendo, assim, que houve fruição do crédito concedido, nos moldes contratualmente ajustados.

A alegação de que o documento seria apenas uma autorização e não um recibo de entrega foi expressamente rechaçada, sob o fundamento de que o título não exige comprovação bancária da transferência dos valores quando há prova da destinação econômica dos recursos. Essa linha argumentativa foi adotada com base nos documentos apresentados pelo credor, que instruíram a cédula com nota fiscal, demonstrativo de conta vinculada e a declaração de recebimento do bem.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025